Tribunal: TJES
Processo: 5030749-29.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030749-29.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: LUZIA ALVES TEIXEIRA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5030749-29.2024.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
BANCO BMG SA

RECORRIDO:
LUZIA ALVES TEIXEIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. CANCELAMENTO DO RMC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de ação movida por LUZIA ALVES TEIXEIRA em face de BANCO BMG S.A, em síntese a Recorrida aduz que não contratou qualquer obrigação perante a Recorrente, e foi feito, em seu nome, sem o seu conhecimento, um contrato de cartão consignado em que são feitos descontos em sua folha de pagamento sem previsão de fim com altas taxas de juros de forma não autorizadas, além de contrato de empréstimo consignado. Além disso, a Recorrente procedeu com a emissão de um cartão de crédito, mas nunca o recebeu, e nem utilizou
. Sendo que a Recorrente já realizou diversos descontos no seu benefício previdenciário. Pugna pela declaração de nulidade e de inexistência de débito, restituição dos valores pagos e indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

(2). A sentença proferida pelo juízo a quo, “
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais da seguinte forma: 1 - Declaro a nulidade dos contratos de cartão de crédito com reserva de margem consignável consignado firmado entre as partes, objeto deste processo, e condeno o Requerido a restituir à parte Autora, em dobro, todos os valores descontados de sua folha de pagamento por força do contrato em questão, com correção monetária a partir de cada retenção e juros legais a contar da citação, calculados esses valores mediante simples cálculo aritmético aferível em demonstrativos de pagamentos realizados. Fica autorizada a compensação de R$1.332,00 do valor a ser pago pela Requerida perante a Autora. Fica igualmente autorizada a compensação de eventuais despesas com cartão de crédito referente a compras realizadas e não a saques. Dentro do procedimento de cancelamento do contrato deve ainda o Requerido proceder com a liberação da margem de consignação e promover a desaverbação do contrato de cartão de crédito consignado do benefício da requerente junto ao INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social em folha de pagamento da parte Autora. 2 - Determino, ainda, a imediata expedição de ofício ao INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS) para comunicar o teor da presente decisão e cessar os descontos em favor do Réu, dos proventos da parte Autora, referente ao contrato de cartão de crédito mediante Reserva de Margem Consignada; 3 - Condeno o Requerido a pagar à Autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), referente à indenização por danos morais, com correção monetária e com juros legais a partir desta data.”

(3). Em tempo, o Requerido, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma do ato sentencial, requerendo a regularidade contratual, regularidade de descontos, inexistência de dever de restituição e ausência de danos morais.

(4).
Por sua vez, o Requerente, ora Recorrido, apresentaram contrarrazões ao recurso inominado, pugnando pela manutenção do ato sentencial na forma imposta pelo juízo a quo.

(5).
Conforme observado pelo Juízo de origem, é aplicável o Código de Defesa do Consumidor às relações de consumo que envolvam instituições financeiras (Súmula 297, STJ), embora a recorrente sustente que o contrato é exatamente aquele impugnado e que à autora teria sido explicado sobre os serviços contratados, tendo assinado contrato, caberia a ela também comprovar a regularidade do contrato, gravação de atendimento do correspondente bancário para aferir se ele agiu com as regras da boa-fé que se espera e informou sobre o produto vendido, confirmação posterior por SMS ou ligação diretamente com a autora, dentre outras formas, mas nenhuma delas veio aos autos. Mesmo sendo celebrado de forma virtual, o contrato digital deve refletir de maneira clara e inequívoca a vontade das partes envolvidas, a vontade pode ser demonstrada também por outros comportamentos e registros que revelem o consentimento livre e consciente das partes. Diante do crescente número de fraudes envolvendo descontos indevidos em benefícios previdenciários, a simples assinatura digital não deve ser considerada prova absoluta da manifestação de vontade do contratante, é fundamental que essa assinatura seja acompanhada de outros elementos que demonstrem de forma inequívoca o consentimento livre e informado da parte, como gravações de voz, registros de aceite em vídeo, comprovação do envio prévio das condições contratuais, ou outras formas de validação. Tal cuidado visa assegurar a boa-fé objetiva e proteger o consumidor, em especial os segurados em situação de vulnerabilidade.

Nesse contexto, comungo do entendimento exarado pelo Juízo sentenciante, a qual não ficou demostrado que a Recorrente tenha se desincumbido de seu ônus probatório. Entendo pertinente a reparação material e a compensação por danos morais deferidas pelo Juízo de origem, cujo montante arbitrado, em relação a essa última, se encontra em adequada consonância com as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(6). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95),

OCLECIO ZUMACK

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)